Tribunal: STF
Processo: ARE 1506360
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE CHARQUEADAS. HONORÁRIOS DO PERITO. PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 18, CAPUT, LEI 7.347/1985. RESP 1.253.844/SC REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 



    1. EM SE TRATANDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO PARQUET, A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS É DA FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÁ VINCULADO. RESP 1.253.844/SC, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 



    2. NÃO HÁ FALAR EM PRECLUSÃO PRO JUDICATO NA HIPÓTESE, TENDO EM VISTA QUE INEXISTE ÓBICE AO EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO PELO JUÍZO EM RELAÇÃO AOS ATOS DE CONDUÇÃO DO PROCESSO, COMO NO CASO DA FIXAÇÃO DO PAGAMENTO DE PERÍCIA. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Doc. 30, p. 7)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 38) foram desprovidos (Doc. 46).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Discorre que se cuida de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, em que requereu a realização de prova pericial, tendo o Juízo de Direito atribuído ao Estado do Rio Grande do Sul o ônus de promover o adiantamento dos respectivos honorários periciais. Alega que o Tribunal de origem desconsiderou o disposto nos artigos 1º, 3º e 6º, inciso III, da Lei Estadual 14.791/2015, “afastando sua incidência ao presente caso” (Doc. 54, p. 9). Sustenta, em síntese, que, “ao decidir contra legem, deixando de aplicar ao caso concreto o disposto na lei estadual que prevê expressamente o pagamento de honorários periciais com recursos do FRBL, sem declarar sua inconstitucionalidade, na forma do disposto no artigo 97 da Constituição Federal, a decisão recorrida encerrou evidente violação à cláusula de reserva de plenário” (Doc. 54, p. 9-10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para fins de determinar que os honorários periciais sejam custeados com recursos do FRBL instituído pela Lei Estadual nº 14.791/15” (Doc. 54, p. 12).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 62).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da Lei 14.791/2015 do Estado do Rio Grande do Sul ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria (Lei Federal 7.347/1985). Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Demais disso, in casu, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 7.347/1985), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça incluiu a matéria objeto do presente recurso na sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1.253.844, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, a corroborar a natureza infraconstitucional da controvérsia. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.



    1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.



    2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.



    3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior (‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.



    4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.250.447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/05/2020, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LIV, 127, 150, IV, 165, 167, II, E 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.312.658-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.263.431-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2020, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.507-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/04/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente